Tribunal: TJES
Processo: 5024072-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024072-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MAURO JOSE APRIGIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024072-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: MAURO JOSÉ APRIGIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, no Id. 8210493. Contrarrazões interposta pelo recorrido, Id. 8210497, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8210493), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8210491), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para que a parte requerida proceda com a suspensão das cobranças via ligação e SMS e condeno a parte requerida a pagar a parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária e juros a partir desta sentença."

Trata-se de ação indenizatória de reparação por dano moral, argumentando o autor que recebe ligações e mensagens via SMS em seu número pessoal de maneira excessiva, por meio de diversos números da requerida para cobrança de uma dívida. Afirma que as cobranças ocorrem de modo excessivo e têm trazido muito incomodo e perturbação. Pelo exposto, requer que seja reconhecida prática abusiva com a cessação das cobranças via ligação e SMS, bem como arbitramento em danos morais.

O Banco Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, pois sustenta que a mera cobrança trata-se de mero aborrecimento, bem como que agiu no exercício regular de seu direito, pois o autor possui débitos referente a contrato de emprestimo com a recorrente.

A controvérsia cinge em verificar a ocorrência ou não de dano moral em razão das excessivas ligações recebidas pela parte autora, cobrando dívidas.

Depreende-se dos autos, que ao contrário do que alega a recorrente, o autor logrou êxito em comprovar o excesso de ligações por parte da mesma, inclusive com ameaças de aplicação de multa, penhora de conta, protesto da dívida, dentre outros, já a recorrente não comprovou que não estava efetuando tais ligações.

Ainda, verifica-se que o recorrido não questiona a dívida e sim o excesso de cobrança em tons de coerção.

No caso dos autos, portanto, o número abusivo de ligações diárias que a recorrente realizou em detrimento ao cotidiano do autor em muito ultrapassou os meros transtornos admissíveis na hodierna vida em sociedade. Claro, portanto, o dever de indenizar o prejuízo moral causado. Em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS.
As cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito através de inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, extrapolaram o regular direito do credor.

O valor indenizatório deve ser proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à função tríplice do ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, todavia, não autoriza, in casu, o montante indenizatório postulado na exordial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081315467, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-05-2019)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desta feita, voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)